Tribunal: TJPA
Processo: 0807821-84.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807821-84.2025.8.14.0000

PACIENTE: EUDSON ALVES DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Eudson Alves de Souza, preso preventivamente pela suposta prática do crime de tentativa de estupro contra mulher, com o uso de faca. Alega-se ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva e existência de condições pessoais favoráveis ao paciente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em aferir:

(i) se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação concreta; e

(ii) se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a revogação da prisão ou sua substituição por medidas diversas.

III. Razões de decidir

3. A decisão de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada, com base em elementos concretos dos autos, destacando-se a gravidade concreta do fato imputado, praticado com violência e uso de arma branca, denotando periculosidade do agente.

4. A existência de condições pessoais favoráveis não é suficiente, por si só, para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais. Medidas alternativas do art. 319 do CPP se mostram insuficientes.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem denegada.

Vistos relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade,
em denegar a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de EUDSON ALVES DE SOUZA, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, c/c arts. 647 e 648, inc. I, ambos do CPP, indicando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Marabá.

Narra o impetrante, ter sido o paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de tentativa de estupro, tendo sido a prisão convertida em preventiva, aduzindo estar o coacto sofrendo constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea do
decisum
, baseado em fatos inexistentes, mormente por ser o paciente possuidor de condições pessoais favoráveis, razão pela qual requer a concessão do
writ.

A liminar pleiteada foi indeferida e a autoridade inquinada coatora prestou as informações regularmente.

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ.

É o relatório.

VOTO

Alega o impetrante estar o paciente sofrendo constrangimento ilegal em virtude da ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo, aduzindo estar baseado em fatos inexistentes, bem como ser o coacto possuidor de condições pessoais favoráveis.

Vejamos o excerto do decreto preventivo, na parte que interessa:

“(...) A autoridade policial lavrou auto de prisão em flagrante em face de EUDSON ALVES DE SOUZA, já qualificado, preso pela prática do suposto delito tipificado no artigo 213 do Código Penal, fato ocorrido em 09/04/2025. É o relatório. Decido. É o relatório. Decido. 1. Compulsando os autos, verifica-se que as formalidades essenciais foram observadas pela autoridade policial. Foram ouvidas testemunhas e o custodiado.

(...)

Nos termos do artigo 312 da lei de ritos penais, a prova da materialidade do delito e indícios de autoria se fazem presente pelos depoimentos da ofendida e de testemunha(s) colhidos na Delegacia de Polícia, os quais indicaram o custodiado como sendo a pessoa que tentou abusar sexualmente da ofendida, havendo descrições da tentativa e das defesas da mulher. Pelos depoimentos se vê claramente a suposta conduta prejudicial do custodiado
tentar abusar sexualmente da ofendida, entrando em luta corporal, pesando o fato de o custodiado utilizar de uma faca para tentar forçar a ofendida a com ele manter relação sexual
. Aliado à materialidade do delito e aos indícios de autoria, justifica-se a prisão cautelar, ainda, pela necessidade de proteção da ofendida, que se encontra desamparada e indefesa, possibilitando que o custodiado em liberdade possa concluir seu intento lesivo ao causar maiores danos físicos e psicológicos à vítima e família dela (...) . A prisão cautelar é necessária pela gravidade concreta da conduta atribuída ao custodiado (...) ”

In casu,
vê-se que o magistrado
a quo
fundamentou a decisão que decretou a prisão preventiva do coacto, ante a necessidade de garantia da ordem pública
,
se pautando primordialmente no fato do
crime ter sido praticado, em tese, contra vítima mulher, entrando em luta corporal com a mesma, pesando o fato de o custodiado utilizar de uma faca para tentar forçar a ofendida a manter relação sexual com ele,
o que denota a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, consoante as circunstâncias fáticas delineadas na hipótese.

Logo, a existência de erros materiais no
decisum
não é suficiente para afastar a medida extrema, a qual se encontra devidamente fundamentada com base em dados concretos extraídos dos autos.

Por fim, ressalta-se que, condições pessoais favoráveis, são incapazes de, por si sós, possibilitar a soltura do paciente, tampouco
a sua

substituição por outras medidas elencadas no art. 319, do CPP, posto que evidente a necessidade da medida extrema, restando presentes os seus requisitos autorizadores, previstos no art. 312, do CPB. Assim, as outras medidas diversas da prisão são insatisfatórias e inadequadas no caso concreto.

Por todo o exposto,
denego a ordem impetrada.

É como voto.

Belém, 26/06/2025